Tribunal: TJSP
Processo: 0004127-12.2013.8.26.0103
Classe: Remessa Necessária Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Recursos Extraordinário e Especial. Readequação. Apelação e Reexame Necessário. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.040, II, CPC, com relação ao REsp no 1.492.221/PR (tema 905) e RE no 870.947/SE (tema 810). Parâmetros definidos pelos Tribunais Superiores nos julgamentos dos temas 810 (STF) e 905 (STJ) que deverão ser aplicados em relação aos juros e à correção

Ementa:
Recursos Extraordinário e Especial. Readequação. Apelação e Reexame Necessário. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.040, II, CPC, com relação ao REsp no 1.492.221/PR (tema 905) e RE no 870.947/SE (tema 810). Parâmetros definidos pelos Tribunais Superiores nos julgamentos dos temas 810 (STF) e 905 (STJ) que deverão ser aplicados em relação aos juros e à correção monetária. Acórdão alterado.